Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012321-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“Com a vigência da Lei n.o 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação”
(STJ, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

2. Logo, afigura-se possível o juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
OI MÓVEL S.A.
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, que nos autos da “ação de execução fiscal” (Proc. n.o 1004636-56.2021.8.11.0007), cujo trâmite ocorre na 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, rejeitou a exceção de pré-executividade, pois, na sua concepção,
“não há fundamento nas alegações da executada que enseja a nulidade ou extinção da execução, por estarem presentes todos elementos legais exigidos para processamento da presente ação”
(ID. 85521020 dos autos de origem).

Em apertada síntese, a parte agravante almeja a concessão de efeito suspensivo, para que seja prontamente determinada a suspensão da execução de origem, obstando a realização de quaisquer atos de constrição patrimonial até o julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento, comunicando-se o juízo de origem para devida observância e cumprimento.

No mérito, discorre sobre a impossibilidade da realização de penhora pelo juízo
a quo
, visto que a empresa encontra-se em plano de recuperação judicial cabendo tão somente ao Juízo universal a realização de atos de constrição, tal como foi consignado na decisão que concedeu a recuperação judicial do Grupo Oi.

Consigna estar presente a probabilidade do direito invocado, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo avulta da possibilidade de realização de atos constritivos ilegais nos autos da execução.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido em parte

tão somente para que fosse vedada a realização de quaisquer atos de constrição patrimonial até o julgamento do mérito do presente recurso (ID. 135320673).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID.

137394671).

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
por
OI MÓVEL S.A.
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, que nos autos da ação de execução fiscal (Proc. n.o 1004636-56.2021.8.11.0007), cujo trâmite ocorre na 3a Vara da Comarca de Alta Floresta,
rejeitou a exceção de pré-executividade
, nos seguintes termos (ID. 85521020 dos autos de origem):

“Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
em desfavor de
BRASIL TELECOM S/A (ATUAL OI S.A).

Certificado o decurso do prazo para pagamento do débito ou garantia do Juízo, pela Parte Executada (ID 64203122).

Manifestação da parte exequente pugnando pela realização de penhora on-line nas contas bancárias da executada, bem como consulta, via sistema RENAJUD, com a consequente penhora de eventuais veículos localizados (ID 65666916).

Sob o ID 66766767, a parte executada pugnou: a) pela imediata exclusão das pessoas físicas JOSE CLAUDIO MOREIRA GONCALVES, BERNARDO KOS WINIK, ROGER SOLE RAFOLS, ELEAZAR DE CARVALHO FILHO, HENRIQUE JOSE FERNANDES LUZ, MARCOS GRODETZKY, MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA, PAULINO DO REGO BARROS JUNIOR, RODRIGO MODESTO DE ABREU, CAMILLE LOYO FARIA, ANTONIO REINALDO RABELO FILHO, CLAUDIA QUINTELLA WOODS, ARMANDO LINS NETTO, MATEUS AFFONSO BANDEIRA, LUIS MARIA VIANA PALHA DA SILVA e RAPHAEL MANHAES MARTINS (diretores e ex-diretores da executada), indevidamente incluídas na CDA, em razão da evidente ilegitimidade passiva; b) pelo reconhecimento da novação havida sobre o crédito ora exigido, por força do art. 59 da Lei n° 11.101/05; c) pelo reconhecimento da sujeição do crédito não-tributário às regras da recuperação judicial; d) pelo reconhecimento da impossibilidade da prática de atos constritivos; e) pela extinção desta execução, na medida em que o crédito, se subsistente após a ação anulatória, deverá ser pago na forma do PRJ, mediante habilitação pelo credor (cláusula 11.2).

Manifestação da parte exequente sob o ID 72246684, pugnando pela rejeição dos pedidos da parte executada, com o regular processamento do feito, mediante certificação do decurso do prazo para pagamento e/ou garantia do crédito tributário, com posterior penhora e atos autorizados pelo juízo recuperacional.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio
,
DEIXO
de enfrentar o pedido de exclusão dos diretores e ex-diretores do polo passivo da ação, realizado sob o argumento de ilegitimidade passiva destes, vez que, compulsando os autos, denoto que tais diretores não foram indicados como executados na petição inicial, tampouco, constam na CDA como corresponsáveis pelo débito em questão.

No ponto, tocante ao pedido de reconhecimento da sujeição do crédito não tributário às regras da recuperação judicial, bem como, impossibilidade da prática de atos constritivos, e ainda, da necessária extinção da execução, concluo que não assiste razão à executada.

Assim porque, não se observa distinção na lei acerca da natureza dos créditos, se tributários ou não (art. 6o, §7oB, da Lei no 11.101/2005), concluindo-se, portanto, pela não sujeição da presente ação aos efeitos do plano de recuperação judicial e, por conseguinte, que o deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o ajuizamento nem suspende a tramitação da execução fiscal.

Ainda se observa do referido dispositivo legal, a possibilidade de determinação de atos constritivos na execução fiscal, desde que haja cooperação jurisdicional entre os Juízos (da recuperação judicial e da execução fiscal).

Ademais, segundo o Enunciado 8 da Jurisprudência em Tese do STJ Edição 37, Recuperação Judicial II, “O deferimento da Recuperação Judicial não suspende a Execução Fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal.”

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – MULTA PROCON - NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SEM A ANUÊNCIA DO JUÍZO EMPRESARIAL EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. No que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do Processo Administrativo, no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi clara ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada em falhas na prestação de serviço. 2. De igual norte, no concernente ao valor da multa, que o recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão. A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No presente caso, a multa aplicada ao recorrente na esfera administrativa foi no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), montante razoável e proporcional à conduta abarcada no procedimento administrativo. 3. Ademais, no âmbito do STJ é pacífico o posicionamento de que os artigos 57 da Lei 11.101/2005 e art. 191-A do CTN são inoperantes e devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador, reconhecendo, lado outro, que o parcelamento do débito tributário é um direito da empresa em recuperação judicial, bem como que são vedados atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial e, sendo assim, em obediência ao princípio da preservação da empresa, apenas e tão-somente os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação hão de se submeter ao crivo do juízo universal.
Vale dizer, o STJ não declarou a inconstitucionalidade do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/2005, do art. 187, caput, do Código Tributário Nacional, e dos artigos 5o e 29, caput, ambos da Lei n. 6.830/1980, tampouco afastou sua incidência com fundamento em normas ou princípios constitucionais. Em verdade, o STJ se limitou a interpretar tais dispositivos, concluindo que a execução fiscal não se suspende em face do deferimento do pedido de recuperação judicial, de modo que os atos de citação, de penhora, bem como a análise de embargos ou da exceção de pré-executividade são submetidos ao crivo do juízo da Ação Executiva. Nesse contexto, eventual constrição judicial dos bens da empresa sob recuperação judicial, sujeita-se ao juízo de valor do Juízo Falencial,
o que não significa imediata expropriação. Agravo de Instrumento Desprovido.” (TJMT - N.U 1013771-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). Grifo nosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — MULTA PROCON — EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.
Não obstante o crédito em execução possua natureza não tributária, decorrente de sanção pecuniária por violação à legislação administrativa, sua natureza é pública, com inscrição em dívida ativa, não sendo possível suspender sua exigibilidade em razão do deferimento de processamento de recuperação judicial do devedor.
” (TJMT - N.U 1012278-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021). Grifo nosso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- ATOS CONSTRITIVOS - JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COOPERAÇÃO JURISDICIONAL - TEMA 987/STJ - DESAFETAMENTO - RECURSO PROVIDO. O art. 6o, §7o, da Lei no 11.101/05 afasta a possibilidade de se suspender a execução fiscal em decorrência da recuperação judicial, enquanto o art. 6o, §7-B, introduzido pela Lei no 14.112/2020, explicitou a possibilidade de determinação de atos constritivos na execução fiscal, desde que haja cooperação jurisdicional entre os Juízos.
Em julgamento do Tema n. 987, sobre a "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal", o Superior Tribunal de Justiça resolveu pelo desafetamento do recurso especial representativo de controvérsia e pela necessidade de devolução dos autos ao Juízo da execução fiscal para proceder com o feito apenas após a notificação do Juízo Universal para verificar a viabilidade prática da constrição, por meio da cooperação jurisdicional prevista no art. 69 do CPC.
Constatado que não há pronunciamento do Juízo Universal sobre a possibilidade de imposição de medidas constritivas, o provimento do recurso para afastar o bloqueio realizado em face da empresa recuperanda é medida que se impõe. Recurso provido.” (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.051253-1/002, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021). Grifo nosso.

Finalmente, não havendo que se falar em sujeição do crédito não tributário às regras da recuperação judicial, ou, suspensão da execução fiscal como alhures exposto, por correlação lógica, não há que se falar em extinção da presente execução fiscal, em decorrência da homologação do plano de recuperação judicial da executada.

Desta forma, não há fundamento nas alegações da executada que enseja a nulidade ou extinção da execução, por estarem presentes todos elementos legais exigidos para processamento da presente ação.

Diante do exposto,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade proposta, devendo o presente feito ter seu normal prosseguimento.

Preclusa a via recursal,
INTIME-SE
a parte exequente para carrear planilha de cálculo do valor atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido sob o ID 65666916, ante a possibilidade de constrição judicial mediante a cooperação do Juízo Universal.

Intimem-se.
CUMPRA-SE.”
(grifo nosso)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
deferido em parte
o pedido de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos (ID. 135320673):

“(...)Na hipótese dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

O § 7o-B do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, traz a seguinte ressalva:

“ [...] § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial,
a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código . g.n

Ademais, vale ressaltar que o STJ decidiu desafetar o Recurso Especial n.1.694.261 (tema 987), com fundamento na nova Lei de Falências no 14.112/2020, a qual prevê que a recuperação judicial não é óbice ao regular andamento da execução fiscal, bem como será possível a realização de penhora.

Todavia, o REsp 1.694.261, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, destaca que:

“[...] Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. [...]”

Feitas tais considerações, entendo que embora a prática de atos executivos seja de competência do juízo da execução, é de competência do juízo da recuperação promover a substituição da constrição, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação.

Nesse contexto, verifica-se que à luz da jurisprudência pátria, somado à necessidade de uma cooperação jurisdicional coordenada entre as execuções fiscais e o juízo falimentar, é evidente a necessidade de que seja obstada a realização de qualquer ato constritivo no bojo do processo de origem.

Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo, tão somente, para que seja vedada a realização de quaisquer atos de constrição patrimonial, até o julgamento do mérito do presente recurso.”
(grifo nosso)

Como se sabe, a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei no 11.101/2005), recentemente, sofreu alterações pela edição da Lei n.o 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que acabou por permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em seu artigo 6o, incisos I, II e III, § 7o-B, vejamos:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

II
I - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
(incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)

(...)

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código
. (incluído pela Lei n. 14.112, de 2020)”

Da leitura do citado dispositivo legal, depreende-se que os efeitos do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial não obstam o prosseguimento das execuções fiscais no juízo competente, cabendo ao juízo universal deliberar e decidir sobre os atos que importem em construção/disposição do patrimônio da recuperanda.

Em outros termos, o juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
“com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação”
(AgInt no CC n.o 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. 2.
A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido. (Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022)(grifo nosso)

A mesma Corte, em sede de conflito de competência, definiu a competência do juízo da recuperação judicial para ordenar medidas constritivas com execução fiscal em andamento:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. LEI N. 13.043/2014. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. As causas em que figurem como parte ou assistente ente federal relacionado no inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, são da competência absoluta da Justiça Federal ou de Juízo investido de jurisdição federal, não se sujeitando os créditos tributários federais à deliberação da assembleia de credores à qual submetido o plano homologado pelo juiz estadual.

2. Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. Precedentes.

3.
Com efeito, a Segunda Seção possui firme o entendimento de que embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio da conservação da empresa.

4. A edição da Lei n. 13.304/2014, que instituiu o parcelamento especial em favor das empresas em recuperação judicial - benefício que, em tese, teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário da sociedade recuperanda - não alterou o entendimento pacificado na Segunda Seção sobre o tema. (AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 22/06/2015).

5. Agravo interno não provido. (Segunda Seção, AgInt no CC 159771/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje em 30/03/2021)(grifo nosso)

No ponto, destaca-se, ainda, o Enunciado n.o 8 da Jurisprudência em Tese do STJ (Informativo de Jurisprudência n.o 472):
“O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal”.

No caso, a parte agravante requereu a extinção da ação executória, pois, na sua intelecção,
“a continuidade da execução no presente caso, não é autorizada, pois eivada de ilegalidade pela incompetência do Juízo da execução fiscal para realizar eventuais atos de constrição patrimonial, além do que o crédito, uma vez devendo ser pago pelo plano de recuperação judicial, não justifica o prosseguimento do feito executório”
(
sic
– ID. 132840185 - Pág. 3).

Contudo, verifica-se que as razões vertidas na exceção de pré-executividade, bem assim neste agravo, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão recorrida, porquanto fartamente demonstrada a possibilidade de determinação de atos constritivos na execução fiscal, desde que haja cooperação jurisdicional entre os juízos (da recuperação judicial e da execução fiscal).

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, e, por consequência, fica revogada a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022